Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703140-07.2020.8.07.0009 RECORRENTE: IVANILDO MARTINS PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO CRIME SER PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua esposa, de lhe causar mal injusto e grave. 2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório. 3. Desproporcional o quantum de aumento pelas agravantes da reincidência e do crime ser praticado no contexto de violência doméstica, procede-se sua adequação. 4. Inviável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena se o réu é reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena inferior a 4 anos, além da medida não ser socialmente recomendada, mantendo-se a fixação do regime inicial semiaberto. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que as imagens e áudios juntados aos autos não foram periciados, o que demonstra incerteza quanto à autoria dos envios e o contexto da conversa. Aduz, ainda, que o diálogo não foi apresentado de forma integral, militando em seu favor o princípio do in dubio pro reo quanto à autoria do crime descrito no artigo 147 do CP. Pugna, assim, por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030